Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
D E S P A C H O Concedo oportunidade ao agravante para se manifestar, no prazo legal, sobre o requerimento de suspensão da tramitação do recurso, formulado nas contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora